Tribunal: TJSP
Processo: 1027269-23.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I – Débito não comprovado. Apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ato ilícito. Dever de indenizar;
II - Não há qualquer dúvida de que a autora teve seu nome indevidamente incluído no rol de devedores – Consequentemente, o abalo da credibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I – Débito não comprovado. Apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ato ilícito. Dever de indenizar;
II - Não há qualquer dúvida de que a autora teve seu nome indevidamente incluído no rol de devedores – Consequentemente, o abalo da credibilidade atinge não só o poder de compra, mas, também, a honra e a imagem daquele que se vê tolhido de crédito ou cobrado abusivamente;
III - No caso destes autos, a quantia arbitrada R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mostra-se compatível com a extensão do dano (art. 944, do CC), com a pretensão pedagógica da indenização e, também, com os paradigmas jurisprudenciais para casos análogos. Anote-se que a autora teve seu nome negativado por cerca de dois anos, até a concessão da liminar, deste modo, tenho por bem que o valor arbitrado é justo, razoável e proporcional ao dano.

RECURSO da ré (ELETROPAULO) NÃO PROVIDO e RECURSO da autora NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027269-23.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada/apelante MARCIA MACHADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554 -Voto no
2
APELANTES: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A e MARCIA MACHADO DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SANTO ANDRÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
VOTO 29369
(m)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DÉBITO NÃO COMPROVADO DANOS
MORAIS QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I Débito não comprovado. Apontamento do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito. Ato ilícito. Dever de
indenizar;
II - Não há qualquer dúvida de que a autora teve seu nome
indevidamente
incluído
no
rol
de
devedores

Consequentemente, o abalo da credibilidade atinge não só o
poder de compra, mas, também, a honra e a imagem daquele
que se vê tolhido de crédito ou cobrado abusivamente;
III - No caso destes autos, a quantia arbitrada R$5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais), mostra-se compatível com a
extensão do dano (art. 944, do CC), com a pretensão
pedagógica da indenização e, também, com os paradigmas
jurisprudenciais para casos análogos. Anote-se que a autora
teve seu nome negativado por cerca de dois anos, até a
concessão da liminar, deste modo, tenho por bem que o valor
arbitrado é justo, razoável e proporcional ao dano.
RECURSO da ré (ELETROPAULO) NÃO PROVIDO e
RECURSO da autora NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
167/169, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a
liminar de fls. 32/34, determinando a suspensão da divulgação do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos lançados pela ré. Acolhendo a
declaração de inexigibilidade das obrigações relativas ao documento de fls. 29/31 e
condenado a ré ao pagamento de R$ 5.500,00, a título de danos morais, corrigido
monetariamente, desde a sentença mais juros de mora, a contar da citação. Sucumbente,
arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que documentação do autos demonstra
que a autora, realmente contratou o patrono, assim como prova a indevida negativação.
Afastou as insinuações de “fraude”, porque acompanham a inicial, documentos pessoais
da autora, aos quais o patrono não teria acesso “fraudulentamente”, de modo que não
merece a “suspeita” a designação de uma audiência apenas para ouvir a autora sobre a
lisura da conduta de seu advogado, o que seria uma exposição indevida daquele
profissional. Destacou que a negativação restou provada, mas não há prova de que a
autora fora responsável pelo consumo provado, pois não apresenta a ré documentos
sobre o cadastro residencial, aliás, acentua, o MM Magistrado, a ré não traz documento
algum. Irregular a anotação, portanto fixou R$ 5.500.00 o valor dos danos morais.
Ambas as partes apelaram.
A autora, em suma, em seu recurso adesivo, pede a majoração do valor
arbitrado a título de danos morais.
Por sua vez, a ré reforça que a dívida existiu e se encontra em aberto até
a data da apelação. Sustenta que, agiu no exercício regular de direito, ao apontar o nome
da autora nos rol de inadimplentes a fim de reaver seu crédito. Alega inexistir dano
moral indenizável. Subsidiariamente, pede a redução do quantum, assim, como pede a
redução do valor fixado dos honorários. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado os apelos com o preparo respectivo, apenas da ré, tendo em
vista a gratuidade concedida à autora, restou ele respondido somente pela autora, tendo
os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O mérito dos recursos se confundem, motivo pelo qual serão
analisados de forma conjunta e os resultados sairão de forma separada.
Narra a inicial que, a autora ao efetuar compras em comércio local,
tomou conhecimento de que seu nome estava incluído nos órgão de proteção ao crédito,
no valor total de R$ 2.046,21 (fls. 29/30). Alegou desconhecer os débitos, pugnou pela
imediata retirada de seu nome do rol de inadimplentes, assim como a declaração da
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, sugerindo R$ 49.900,00.
Em sua defesa, a ré limitou-se a atacar a conduta da d. patrona da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554 -Voto no
4
e não colacionou qualquer documento a embasar os apontamentos em nome da
demandante. Apresentou telas de seu sistema sem demonstrar o contrato ou qualquer
conta em nome da autora a fim de corroborar os débitos alegados e eventual licitude ao
negativar o nome da demandante.
A inexigibilidade do débito restou incontroversa, porque a ré não
impugnou de forma correta os valores indevidamente inseridos nos órgãos de proteção
ao crédito. Portanto, o mérito do apelo da concessionária está adstrito ao dever de
indenizar e ao 'quantum' estabelecido pelo Juízo a quo, no que coincide com o mérito
do recurso de demandante. Neste esteio, não há qualquer dúvida de que a autora teve
seu nome indevidamente incluído no rol de devedores devendo-se definir se há dever
de indenizar pela conduta da ré e, na hipótese afirmativa, qual a quantia a ser fixada.
A despeito de qualquer juízo de valor, inequívoco que na sociedade
(capitalista) moderna o crédito constitui “bem imaterial que integra o patrimônio
econômico e moral das pessoas” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). Pessoas jurídicas e físicas, independente do ramo profissional,
estão inseridos no mercado de consumo.
Consequentemente, o abalo da credibilidade atinge não só o poder de
compra, mas, também, a honra e a imagem daquele que se vê tolhido de crédito ou
cobrado abusivamente. Neste sentido, Yussef Said Cahali rememora que a
jurisprudência se inclina para punir atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular
o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o
âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição para o exercício de outras
atividades (ibidem).
Destarte, os fatos narrados excedem o exercício regular de direito artigo
188, do Código Civil -, pois patente a existência de sofrimento e aflição (dano moral
próprio “pretium doloris”), tal qual de ofensa à personalidade (honra, imagem e
dignidade dano moral impróprio), dando azo à indenização pecuniária. O dever de
indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil) é presumido ('in re ipsa'), como há muito
pacificado na jurisprudência, cito:
“- Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica. Precedentes.” (STJ REsp. n. 1059663/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi j. 02.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554 -Voto no
5
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)
PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a
título de indenização por danos morais, quando o valor fixado nas
instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que,
afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça
intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros
adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades
delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente. 2. A
decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027269-23.2019.8.26.0554 -Voto no
6
R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição indevida do
nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito, adequou a
quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares estabelecidos por este
Pretório em casos assemelhados e às peculiaridades da espécie, motivo
pelo qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1145425/SP Min.
Raul Araújo 4a Turma, DJe 24/02/2011)
No caso destes autos, a quantia arbitrada R$5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), mostra-se compatível com a extensão do dano (art. 944, do CC), com
a pretensão pedagógica da indenização e, também, com os paradigmas jurisprudenciais
para casos análogos. Anote-se que a autora teve seu nome negativado por cerca de
DOIS ANOS, até a concessão da liminar (fls. 32/34), deste modo, tenho por bem que o
valor arbitrado é justo, razoável e proporcional ao dano.
Em arremate, tenho que o percentual fixado dos honorários advocatícios
não se mostra desarrazoado (15%), devendo ser mantido.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ao recurso da
ELETROPAULO e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora. Mantido, no mais,
todo o resto.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA